Tribunal: TJSP
Processo: 2045190-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Agravo interno – Interposição contra Acórdão unânime, que negou provimento ao recurso interposto pelo autor -– Anterior recurso interposto em face do mesmo conteúdo decisório – Princípio da unirrecorribilidade - Recurso não conhecido.*